Tribunal: TJSP
Processo: 1023052-34.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelação. Petição inicial. Indeferimento. Autor que ajuizou ação intitulada "Notificação Judicial c/ pedido de ressalva e apresentação de documentos para preservação de direitos" contra o Serasa. Pleito que objetiva notificar a empresa administradora de banco de dados de que ajuizou ações contra os credores, a cientificação de que poderá ajuizar ação contra a notificada e a apresentação/exibição

Ementa:
Apelação. Petição inicial. Indeferimento. Autor que ajuizou ação intitulada "Notificação Judicial c/ pedido de ressalva e apresentação de documentos para preservação de direitos" contra o Serasa. Pleito que objetiva notificar a empresa administradora de banco de dados de que ajuizou ações contra os credores, a cientificação de que poderá ajuizar ação contra a notificada e a apresentação/exibição de documentos que alega não reconhecer. Ausência da comprovação da recusa na apresentação/exibição do documento que o autor pretende obter. Falta de interesse configurada. Pedido da apelada de expedição de ofícios à OAB e a Corregedoria Geral da Justiça por excesso de demandas. Ausência de prova de infração penal ou administrativa. Descabimento. Providência que pode ser tomada pelo próprio interessado. Verba honorária arbitrada. Aplicação dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC de 2015. Justiça gratuita. Cabimento. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000887933
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1023052-34.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante LUIZ CARLOS
BISPO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA S /; A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), BENEDITO ANTONIO OKUNO E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1023052-34.2019.8.26.0554 cst
2
Voto n.o 19679
Apelação no 1023052-34.2019.8.26.0554 Processo Digital
Comarca: Santo André
Apelante: Luiz Carlos Bispo da Silva (Justiça Gratuita)
Apelada: Serasa S/A
Juiz: Flávio Pinella Helaehil
Apelação. Petição inicial. Indeferimento. Autor que ajuizou ação
intitulada “Notificação Judicial c/ pedido de ressalva e apresentação
de documentos para preservação de direitos” contra o Serasa. Pleito
que objetiva notificar a empresa administradora de banco de dados de
que ajuizou ações contra os credores, a cientificação de que poderá
ajuizar ação contra a notificada e a apresentação/exibição de
documentos que alega não reconhecer. Ausência da comprovação da
recusa na apresentação/exibição do documento que o autor pretende
obter. Falta de interesse configurada. Pedido da apelada de expedição
de ofícios à OAB e a Corregedoria Geral da Justiça por excesso de
demandas. Ausência de prova de infração penal ou administrativa.
Descabimento. Providência que pode ser tomada pelo próprio
interessado. Verba honorária arbitrada. Aplicação dos §§ 2o e 8o do
artigo 85 do CPC de 2015. Justiça gratuita. Cabimento. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
17/21, objeto de embargos de declaração rejeitados (fls.34), cujo relatório adoto em
complemento, que, em pedido formulado em ação denominada “Notificação judicial c/ pedido de
ressalva e apresentação de documentos p/ preservação de direitos” proposta por Luiz Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1023052-34.2019.8.26.0554 cst
3
Bispo da Silva contra Serasa S/A, indeferiu a petição inicial e, em consequência, julgou extinto o
processo. Não houve fixação de sucumbência, tendo em vista que a ré não foi citada para os
termos da ação. Foi deferida a gratuidade em favor do autor.
Inconformado, o autor apela sustentando que a redação do artigo 727
do Código de Processo Civil de 2015 permite a interpelação para impor obrigação de fazer que
entenda ser seu direito, constituindo a ré em mora. Afirma que a notificação da parte contrária
tem a finalidade de cientificar a apelada sobre sua manifestação de vontade, para que ela,
querendo, apresente os títulos que lhe foram enviados por seus parceiros comerciais
eletronicamente, que deram origem aos apontamentos, ressaltando que ele a obrigará a fazer algo
caso a lei não seja observada. Assevera que a notificação atende a finalidade de mero
procedimento, a fim de prevenir responsabilidade, conservar direito ou prover ressalvas do
direito, dar conhecimento do seu propósito, em possibilidade de defesa. Requer o provimento do
recurso para revogar a sentença, determinando o prosseguimento da ação (fls.36/47).
Recurso tempestivo, anotada a gratuidade (fls. 17/21).
A ré, intimada, apresentou contrarrazões pleiteando a revogação dos
benefícios da justiça gratuita, pois o apelante não faz prova da necessidade do benefício, bem
como a manutenção da sentença. Informa sobre a existência de outras ações propostas na
comarca pelo patrono do apelante sob o mesmo título e requer a expedição de ofício ao Núcleo
de Monitoramento do Perfil de Demandas (Nupomed) e à OAB/SP, dando conhecimento acerca
desta ação (fls. 55/62).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 120).
É o Relatório.
Versa o feito sobre “Notificação judicial c/ pedido de ressalva e
apresentação de documentos p/ preservação de direitos”.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1023052-34.2019.8.26.0554 cst
4
O pedido de revogação da gratuidade processual do apelante não
merece guarida na medida em que não restou demonstrado que ele tenha condições suficientes a
fim de arcar com as despesas processuais.
De outra feita, conforme consignado pelo magistrado sentenciante,
inobstante o título da ação indicado pelo autor na inicial, trata-se de medida ajuizada para fins de
exibição de documentos referentes a débitos inscritos em órgão de proteção ao crédito.
Cumpre destacar que nos termos do Novo Código de Processo Civil
não há previsão da ação autônoma de exibição de documentos, mas sim, preceitua que tal pedido
seja feito incidentalmente em ação de conhecimento.
Por conseguinte, não se pode acolher o processamento de ação não
mais expressa no ordenamento jurídico, haja vista que apenas se pode impor ao réu as obrigações
legalmente previstas.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para aferir o interesse de agir
na exibição de documentos, entendeu, em caso análogo, ser necessária a demonstração de alguns
requisitos, de verificação concomitante.
Para a Corte Superior, verifica-se o interesse de agir quando presentes
a demonstração de: a) existência de relação jurídica entre as partes; b) prévio pedido
administrativo não atendido em prazo razoável; e c) pagamento do custo do serviço conforme a
normatização da autoridade monetária. Esta conclusão pode ser aferida pela leitura da ementa
que ora se transcreve:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1023052-34.2019.8.26.0554 cst
5
SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC,
firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido
em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No
caso concreto, recurso especial provido”. (REsp 1349453/MS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.
10/12/2014)
No caso dos autos não restou demonstrado pelo apelante a recusa da
apelada da apresentação dos documentos por ele pleiteados, inexistindo, portanto, o requisito
necessário a justificar a demanda.
Nesse sentido, já decidiu este Colendo Tribunal:
“APELAÇÃO - AÇÃO INTITULADA NOTIFICAÇÃO JUDICIAL COM
PEDIDO DE RESSALVA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
PARA
PRESERVAÇÃO
DE
DIREITOS
-
PRETENSÃO
EVIDENTEMENTE EXIBICIONAL - INSCRIÇÕES NEGATIVAS EM
NOME DO AUTOR - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA
DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGOS 330,
INCISO III, E 485, INCISO I, DO CPC - RECURSO - DEMANDA
AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP No
1.349.453/MS - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E NEGATIVA
ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL DA AÇÃO, QUAL SEJA, INTERESSE
PROCESSUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO,
FIXADA
VERBA
HONORÁRIA.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1025177-72.2019.8.26.0554; Relator: CARLOS ABRÃO; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1023052-34.2019.8.26.0554 cst
6
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro:
23/07/2020)
“NOTIFICAÇÃO JUDICIAL - Extinção por falta de interesse
processual - Notificação que, na verdade, é petição inicial -
Inadequação do conteúdo à forma que justifica a extinção - Emprego
inadequado como instrumento de coerção e com finalidade discutível -
Instituição financeira, por fim, que não é nem mesmo a gestora do
banco de dados em que há o apontamento negativo - Condenação às
penas por litigância de má-fé - Precedente - Sentença mantida -
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006858-32.2017.8.26.0229; Relator: MENDES PEREIRA; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 1a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 17/09/2018; Data de Registro:
17/09/2018)
Portanto, verificada que a pretensão do autor é notificar a empresa
administradora de banco de dados de que ajuizou ações contra os credores, a cientificação de que
poderá ajuizar ação contra a notificada e a apresentação/exibição de documentos que alega não
reconhecer, outra não poderia ter sido a decisão do magistrado.
Não houve aqui, como já exposto, regular pedido administrativo,
tampouco a pretensão resistida da ré. Em consequência, não ficou caracterizado o interesse de
agir do autor, devendo ser mantida a extinção do processo sem resolução do mérito, com
fundamento no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil/2015.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
O pedido da apelada de expedição de ofícios à OAB e a Corregedoria
Geral da Justiça, ante a ausência de prova de infração penal ou administrativa, não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1023052-34.2019.8.26.0554 cst
7
guarida. Trata-se de providência que pode ser tomada pelo próprio interessado.
A ré foi citada e apresentou contrarrazões (fls. 55/62). O autor, assim,
deverá arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados por equidade em R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §8° do CPC, observada a
gratuidade concedida (fls. 17/21).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)